Tribunal: CARF
Processo: 16327.904551/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904551/2014-13
RESOLUÇÃO
1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 00192.91703.261212.1.3.04-3194 não
homologada, transmitida com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de IRRF,
Código de Receita 5273, no valor original na data de transmissão de R$ 452.682,20, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 15/12/2008.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, que não homologou
a compensação declarada por inexistência do crédito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
2
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, sem saldo
reconhecido para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Verifica-se nas informações complementares da análise do crédito, disponíveis no
sítio da RFB, fundamentos no sentido de que a ausência de documentação comprobatória
impossibilitou o prosseguimento da análise do crédito. A autoridade administrativa consignou na
informação fiscal carreada no processo no 16327.720989/2014-32 que:
O contribuinte foi intimado a justificar a redução da base de cálculo do IRRF, código de
receita 5273, para o período de apuração 10/12/2008, bem como apresentar
documentação que embasasse tal alteração.
A ciência da Intimação no.180 de 24/10/2014 se deu 13/11/2014. O prazo estipulado para a
apresentação de justificativa e documentos pertinentes encerrava-se em 24/11/2014. Em
25/11/2014, o contribuinte solicitou, intempestivamente, prorrogação do prazo para
atendimento à intimação. (destaque do original)
Por sua vez, a Manifestação de Inconformidade alegou:
Segundo a RFB, não foi possível reconhecer o crédito utilizado pela Requerente em sua
PER/DCOMP, em razão da falta de justificativa para a redução do IRRF apurado em
10/12/2008, redução essa que teria gerado o pagamento indevido objeto da compensação.
Ocorre que, contrariamente ao consignado no r. despacho decisório, a Requerente tem
direito à integralidade de seu crédito. Vejamos.
O IRRF incidente sobre os rendimentos identificados na liquidação do contrato de Swap n.
0032339, deveria ter sido retido tão somente pelo Banco Votorantim S/A, pessoa jurídica
que efetuou o pagamento do rendimento à pessoa não residente (Votorantim Nassau).
Confira-se. sobre isso, os termos do art. 756, §5°, do RIR/99:
(...)
Assim, conforme previsto na legislação fiscal em vigor, com a regulamentação dada pela IN
RFB n° 1.022/2010, o responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda
na fonte incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer
investidor estrangeiro, é a pessoa jurídica com sede no País que efetuar o pagamento destes
rendimentos (art. 74, caput).
Após analise da documentação que suportou toda a operação, verificamos que o Banco
Votorantim S.A.:
• Ê o representante legal do BV S.A. - Nassau Branch e, também, neste contrato, assume as
responsabilidades tributárias no que se refere à remessa de rendimentos das aplicações
financeiras de titularidade da empresa estrangeira; e
• É o responsável pelo pagamento dos rendimentos - não só como fonte pagadora, mas
também na remessa dos valores para o BV S.A. - Nassau Branch (vide contrato de câmbio -
doc. 07).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
3
Considerando os pontos acima expostos, entendemos que o Banco Votorantim S.A. era o
único responsável pelo pagamento dos tributos, e que não havia embasamento legal para
que o Santander efetuasse o recolhimento do IRRF em seu CNPJ - não se aplica a regra do
inc. IV, § 1o, art. 39 da IN 1022/2010, pois não foi o Banco Santander quem efetuou o
pagamento dos rendimentos.
Ademais, não poderíamos deixar de comprovar que o Votorantim recolheu o IRRF devido no
vencimento, segundo Darf em anexo e informações do próprio Banco Votorantim (doc. 08).
Confira-se:
... referente ao recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (Código de Receita 5273
- Operações de Swap) incidente nos rendimentos auferidos pelo Banco Votorantim S.A. na
liquidação do Contrato de Swap n. 10054663, cujo vencimento e pagamento ocorreram em
02/01/2008 e recolhido indevidamente pelo Banco Santander S.A.
Qual a razão, então, do recolhimento do imposto pelo Santander? Na qualidade de
custodiante desta e de outras operações, o banco fazia o cálculo do imposto, preenchia o
Darf e o encaminhava para o Votorantim realizar o pagamento do IRRF. Neste caso,
conforme já explicamos acima, a retenção foi tratada como se devida pelo Santander, o que
é insustentável tendo em vista sua qualidade de mero custodiante.
Entretanto o erro ora relatado só foi identificado após o recolhimento do IRRF pelo
Santander, por meio de Darf que contemplava todo o imposto devido pelo Banco no período
de competência - código 5273. Assim que isso foi feito, o Banco entrou em contato com o
Votorantim, que também recolheu o IRRF, e autorizou o Santander a, nos termos do art. 166
do CTN, requerer a devolução do tributo recolhido indevidamente com base cm liquidação
de contrato de Swap celebrado entre ele e uma de suas subsidiárias.
No que diz respeito à prova de todo o acima exposto, apresentamos o seguinte:
1) Planilha de apuração da base de cálculo originária do IRRF (doc. 09), que contempla o
recolhimento indevido como se devido fosse. Note que se esse valor for excluído do total,
comporá a base de cálculo retificada (R$ 5.891.753,74 - R$ 452.682,20 - R$ 4.993.646,40).
2) Planilha de apuração da base de cálculo originária do IRRF, após a identificação do erro.
O valor foi lançado c excluído (doc. 10).
3) Tela da DIRF retificadora (doc. 11), ano-calendário 2008, que não indica a existência do
CNPJ do Banco Votorantim S/A, de n. 59.588.111/0001-03, ou seja, caso o Votorantim
tivesse integrado o sistema de pagamentos do Santander, seu nome deveria aparecer nesta
tela.
4) Instrumento particular para realização de operações de assunção recíproca de obrigações
mediante troca de posições financeiras (SWAP) n. A0032339-A (doc. 06).
5) Termos de negociação de Swap (doc. 12)
6) Extrato de resgate emitido pela CETIP - contrato SWAP n. 0032339 (doc. 13)
(...)
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
4
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade
e refutou os fundamentos da decisão da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Trata o presente processo de o PER/DCOMP no 00192.91703.261212.1.3.04-3194
não homologada, transmitido com o objetivo de compensar débito(s) próprio(s) com crédito de
IRRF, Código de Receita 5273, no valor original na data de transmissão de R$ 452.682,20,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 15/12/2008.
O crédito originou-se de suposto recolhimento indevido de IRRF referente à
operação de SWAP realizada com cliente não residente, Banco Votorantim – Nassau Branch, em
que o Recorrente recolheu o tributo, indicando no DARF o seu próprio nome e CNPJ. A Recorrente
alega que, no entanto, não era a fonte pagadora dos recursos.
O Recolhimento teria ocorrido no ano de 2008 via Contrato de Swap número
A0032339-A. O Recorrente alega que figurou tão somente como representante legal do investidor
estrangeiro e não era e nem nunca foi a fonte pagadora dos rendimentos. Afirma que a obrigação
de pagar o IRRF era exclusiva do Banco Votorantim S/A.
Alega a Recorrente que o erro ora relatado só foi identificado após o recolhimento
do IRRF pelo Santander, por meio de Darf que contemplava todo o imposto devido pelo Banco no
período de competência - código 5273. Assim que isso foi feito, o Banco entrou em contato com o
Votorantim, que também recolheu o IRRF, e autorizou o Santander a, nos termos do art. 166 do
CTN, requerer a devolução do tributo recolhido indevidamente com base cm liquidação de
contrato de Swap celebrado entre ele e uma de suas subsidiárias.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento, que não homologou
a compensação declarada por inexistência do crédito.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A DRJ informou que verificou nas informações complementares da análise do
crédito, disponíveis no sítio da RFB, que a ausência de documentação comprobatória
impossibilitou o prosseguimento da análise do crédito. A autoridade administrativa consignou na
informação fiscal carreada no processo no 16327.720989/2014-32 que:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
5
O contribuinte foi intimado a justificar a redução da base de cálculo do IRRF, código de
receita 5273, para o período de apuração 10/12/2008, bem como apresentar
documentação que embasasse tal alteração.
A ciência da Intimação no.180 de 24/10/2014 se deu 13/11/2014. O prazo estipulado para
a apresentação de justificativa e documentos pertinentes encerrava-se em 24/11/2014.
Em 25/11/2014, o contribuinte solicitou, intempestivamente, prorrogação do prazo para
atendimento à intimação. (destaque do original)
Desta maneira, a autoridade administrativa registrou na informação fiscal carreada
no processo no 16327.720989/2014-32, que o contribuinte não apresentou no prazo estipulado a
documentação necessária à comprovação do crédito indicado no PER/DCOMP.
A DRJ reconheceu que o pagamento indicado na declaração de compensação
corresponde ao IRRF incidente sobre rendimentos auferidos em operações de SWAP – cód. 5273,
pertinente ao PA 10/12/2008.
A Recorrente, ciente de que a não homologação da compensação declarada decorre
da falta de comprovação do crédito, esclareceu que o crédito em tela, tem como origem a
operação de SWAP realizada com o Banco Votorantim – Nassau Branch (cliente não residente),
representado no Brasil pelo Banco Votorantim S/A.
Argumenta a Recorrente que em face do disposto no artigo 74 da IN RFB no
1022/2010 o responsável pelo IRRF é o representante legal do cliente não residente no Brasil, no
caso o Banco Votorantim S/A.
Afirma que atuou na operação como custodiante e como tal fazia o cálculo do
imposto preenchia o DARF e o encaminhava para o Banco Votorantim realizar o pagamento do
IRRF.
Todavia, entendeu a DRJ no sentido de que o crédito não haveria sido comprovado.
Fundamentou ainda a sua decisão afirmando que:
Como se vê, tanto no caso dos residentes quanto dos não residentes no País o responsável
pela retenção do imposto nas operações de Swap é a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento do rendimento, na data da liquidação ou cessão do contrato.
Cumpre consignar que a responsabilidade pela retenção não pode ser transferida para o
representante do cliente no País. Cabe a este apenas a operacionalização da
transferência dos rendimentos auferidos para o exterior.
No caso concreto os documentos carreados aos autos pela impugnante não permitem
determinar se a operação que deu causa ao IRRF ora guerreado foi contratada no Banco
Santander ou no Banco Votorantim.
Com efeito, segundo a impugnante o contrato que deu causa à retenção em tela é o de no
A0032339 (termo de negociação no A0026096) que tem como partes o Banco Votorantim
S/A e o Banco Votorantim S/A – Nassau Branch (fls. 34 a 36).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
6
No entanto, segundo o extrato do SISBACEN em que consta o registro da remessa para o
exterior dos rendimentos auferidos pelo Banco Votorantim S/A – Nassau na operação
vencida em 05/12/2008, consta a informação de que a operação decorre de resultado de
SWAP – Código CETIP 05L06713 – Fonte pagadora – Banco Santander (fl. 46).
Pois bem, no caso em tela, não resta duvida de que o IRRF apurado na operação de Swap
em comento é devido.
Assim, saber a quem caberia a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é
irrelevante para a solução do litígio. Isto, porque, para que o recolhimento reclama do
pela requerente seja considerado indevido faz-se necessário a comprovação de que o
mesmo foi efetuado em duplicidade, dito de outra forma que o Banco Votorantim
também tenha efetuado o recolhimento do imposto devido na operação em tela.
Ao contrario do que afirma a impugnante, não consta dentre os documentos
apresentados o DARF que comprovaria que o Banco Votorantim recolheu o IRRF devido
na operação em comento.
Não obstante, na tentativa de localizar nos arquivos eletrônicos da RFB, o DARF citado pela
impugnante, foram cruzadas as informações constantes na DIRF relativa ao ano calendário
de 2008, transmitida pelo Banco Votorantim S/A, com o relatório obtido no sistema FISCEL
que relaciona os débitos (cód. 5273) declarados em DCTF pelo Banco Votorantim S/A no ano
calendário de 2008, e os respectivos créditos vinculados (pagamentos / compensações).
Do batimento em comento apurou-se que:

o Banco Votorantim S/A – Nassau Branch não consta dentre os beneficiários de
rendimentos auferidos em operações de Swap (fls. 95 a 100); e,

o total do IRRF relacionado na DIRF sob o código de receita 5273 (R$
104.337.766,39) confere com a totalização dos débitos declarados em DCTF (fls. 101
e 104 a 106); e,

existe apenas um recolhimento efetuado a maior no PA 20-06/2008, cujo crédito
(R$ 172.674,42) não consta do sistema como disponível (fl. 107).
Como se vê, a menos que o Banco Votorantim S/A tenha efetuado a destempo, o
recolhimento do IRRF ora guerreado, sem a necessária retificação da DCTF, o pagamento
reclamado pela impugnante não pode ser considerado indevido.
Vale lembrar que administração tributária não pode assumir o ônus decorrente de
equívocos cometidos pelo contribuinte.
Destarte o despacho decisório de fls. 88 não merece reparos.
Ante o exposto voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pela requerente.
Portanto, entendeu a DRJ que no caso concreto os documentos carreados aos autos
pela Recorrente não permitem determinar se a operação que deu causa ao IRRF ora guerreado foi
contratada no Banco Santander ou no Banco Votorantim e que a menos que o Banco Votorantim
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
7
S/A tenha efetuado a destempo, o recolhimento do IRRF ora guerreado, sem a necessária
retificação da DCTF, o pagamento reclamado pela impugnante não pode ser considerado indevido.
Destarte, a DRJ considerou que a fonte pagadora foi o Recorrente.
Por sua vez a Recorrente afirma que o que importa é identificar quem deveria ter
pago o imposto e que essa pessoa jurídica não seria a Recorrente e, sendo, assim o pagamento
indevido ficaria evidenciado. Afirma que o pagamento realizado pelo Votorantim não influencia a
análise do direito do crédito do Recorrente Santander.
A defesa central da Recorrente é no sentido de que o IRRF incidente sobre os
rendimentos identificados na liquidação do contrato de Swap n. 0032339 deveria ter sido retido
tão somente pelo Banco Votorantim S/A, pessoa jurídica que efetuou o pagamento do rendimento
à pessoa não residente (Votorantim Nassau) nos termos do art. 756, §5°, do RIR/99.
A Recorrente segue a linha de defesa no sentido de que a legislação fiscal em vigor
na época dos fatos, com a regulamentação dada pela IN RFB n° 1.022/2010, normatizava que o
responsável pela retenção e recolhimento do imposto sobre a renda na fonte incidente sobre os
rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer investidor estrangeiro, é a pessoa
jurídica com sede no País que efetuar o pagamento destes rendimentos (art. 74, caput).
De qualquer forma, é uma questão controversa nos autos a questão de
identificação de quem foi a fonte pagadora dos rendimentos, sujeito passivo da obrigação
tributária. Poder-se-ia seguir na linha de entendimento que o Recorrente não deveria pagar o IRRF
e, uma vez que pagou, equivocadamente, teria direito ao crédito. Todavia, nas análises realizadas
pela RFB e pela DRJ sempre foi considerado determinante saber quem efetivamente pagou o IRRF
e, por cautela, entendo que essa questão pode ser melhor investigada antes da definição da
existência do crédito porque, se o IRRF foi de fato recolhido por outro banco, ficaria irrefutável a
prova no sentido de existência do crédito.
Nesse sentido, entendo que existem documentos juntados aos autos que, ao menos
aparentemente, permitem concluir que a fonte pagadora do IRRF foi o Banco Votorantim. Foram
juntados o Termo de Negociação número A0032339 relativo ao contrato de SWAP número
A0026096-A, celebrado entre as partes. Consta nos autos contrato de câmbio entre Banco
Votorantim Brasil e Banco Votorantim Nassau Branch, sendo possível verificar que o comprador da
moeda estrangeira a ser remetida ao exterior é o Banco Votorantim S/A e que o vendedor da
moeda é o próprio Banco Votorantim S/A. Pode-se verificar também que a recebedora da moeda
estrangeira no exterior é o Banco Votorantim S/A – Nassau Branch.
Após análise da documentação que suportou a operação verificamos que o Banco
Votorantim S.A.:
• Ê o representante legal do BV S.A. - Nassau Branch e, também, neste contrato,
assume as responsabilidades tributárias no que se refere à remessa de rendimentos das aplicações
financeiras de titularidade da empresa estrangeira; e
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
8
• É o responsável pelo pagamento dos rendimentos - não só como fonte pagadora,
mas também na remessa dos valores para o BV S.A. - Nassau Branch (conforme contrato de
câmbio).
Em face da análise desses documentos é possível concluir que o Banco Votorantim
S.A era o único responsável pelo pagamento dos tributos, e que não havia embasamento legal
para que o Santander efetuasse o recolhimento do IRRF em seu CNPJ. Todavia, por cautela,
entendo que seria pertinente um aprofundamento sobre a análise das provas.
Com isso, encaminho meu voto no sentido de que o processo seja baixado em
diligência a fim de se proceder à intimação do Banco Votorantim S/A para que preste as
informações necessárias, podendo inclusive esclarecer se o IRRF foi recolhido por eles no
momento adequado, se a destempo sem a retificação dos pertinentes documentos fiscais, se a
filial do exterior teve lucro, se esse lucro foi trazido para a apuração da instituição brasileira, se ela
tinha lucro ou prejuízo no período.
Após resposta do Banco Votorantim S/A autoridade administrativa deverá intimar o
contribuinte para manifestar-se sobre referida resposta e apresentar, se desejar, documentos
complementares e esclarecimentos adicionais.
A autoridade fiscal deverá elaborar relatório fiscal circunstanciado sobre o
resultado de sua diligência, analisando os seguintes pontos:
1) comprovação (ou não) de que o Votorantim recolheu o IRRF devido no
vencimento, segundo Darf em anexado aos autos e informações do próprio
Banco Votorantim;
2) questão referente ao recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Código de Receita 5273 - Operações de Swap) incidente nos rendimentos
auferidos pelo Banco Votorantim S.A. na liquidação do Contrato de Swap,
3) a razão do recolhimento do imposto pelo Santander.
4) Análise da Planilha de apuração da base de cálculo originária do IRRF (doc. 06 da
Manifestação de Inconformidade), que contemplaria o recolhimento indevido
como se devido fosse.
5) Análise da Planilha de apuração da base de cálculo originária do IRRF, após a
identificação do erro constante no documento 10 da Manifestação de
Inconformidade.
6) Análise da Tela da DIRF retificadora (documento 08 da Manifestação de
Inconformidade), ano-calendário 2008, que não indicaria a existência do CNPJ
do Banco Votorantim S/A, de n. 59.588.111/0001-03
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.885 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904551/2014-13
9
7) Análise do Instrumento particular para realização de operações de assunção
recíproca de obrigações mediante troca de posições financeiras (SWAP) n.
A0032339-A (doc. 06 da Manifestação de Inconformidade).
5) Análise dos Termos de negociação de Swap (documento 12 da Manifestação de
Inconformidade)
6) Análise do Extrato de resgate emitido pela CETIP - contrato SWAP n. 0032339
(doc. 13 da Manifestação de Inconformidade).
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo único,
do Decreto no 7.574/2011).
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 152
DF CARF MF
Original